Tribunal: TJMT
Processo: 1002706-53.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002706-53.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Dano Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DIONE DA SILVA FONSECA - CPF: 954.985.831-68 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2º vara criminal de agua boa - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), SILVANIA GONÇALVES LAGO (VÍTIMA), LORRANY CAVALCANTE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 026.085.151-50 (VÍTIMA), ALEANDRO ALVES DE LIMA - CPF: 000.249.031-59 (VÍTIMA), SILVANIA GONCALVES DO LAGO - CPF: 958.460.851-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 147 (AMEAÇA), ART. 129 (LESÃO CORPORAL) E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I (COM VIOLÊNCIA À PESSOA OU GRAVE AMEAÇA), TODOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 42 DA LEI N. 3.688/41 (PERTURBAR ALGUÉM NO TRABALHO OU SOSSEGO ALHEIO –

LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO – VALOR EXCESSIVO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONSTATADA – DISPENSABILIDADE DA FIANÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 325, §1º, I, DO CPP –
ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA
.

Comprovada a incapacidade financeira do paciente para arcar com o pagamento da fiança judicialmente fixada e, ausentes os requisitos da prisão preventiva, imperativo a dispensa de tal condição com imediato deferimento do pedido de liberdade provisória. Inteligência do art. 325, § 1º, I, Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Dione da Silva Fonseca
,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa /MT
.

Extrai-se, em síntese, que no dia 10/02/2013, o paciente foi preso em flagrante, em tese, pela prática dos crimes previstos nos art. 147 (ameaça), 129 (lesão corporal) e 163 (dano), parágrafo único, inciso I (com violência à pessoa ou grave ameaça), todos do Código Penal, e art. 42, da lei 3.688/41 (perturbar alguém no trabalho ou sossego alheio).

Em audiência de apresentação, foi homologado a prisão preventiva e concedida ao beneficiário a liberdade provisória, mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, o pagamento de fiança arbitrado no valor de R$ 2.604,00 (dois mil seiscentos e quatro reais).

Alega que o paciente se encontra segregado somente pelo não pagamento da fiança, não havendo outros requisitos previstos no art. 312 do CPP para manter a custódia cautelar do mesmo.

Relata que o custodiado é hipossuficiente, demonstrando total constrangimento ilegal conceder a liberdade provisória condicionada ao pagamento do valor arbitrado.

Por tais razões, requer seja que concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, ao paciente Dione da Silva Fonseca, diante a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora, revogando a prisão preventiva, com imediata expedição do alvará de soltura, ante constrangimento ilegal causado pela negativa de concessão de liberdade provisória sem fiança, ou, subsidiariamente, dispensa de fiança, nos termos do art. 350 do CPP, e confirmando-se, ao final, a ordem do presente habeas corpus. (Id.

A liminar vindicada foi deferida e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
158403171
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
159098699)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Jorge da Costa Lana
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
concessão da ordem
. (Id. 159523183)

“SÍNTESE MINISTERIAL:
CONCESSÃO DA LIBERDADE CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE FIANÇA PELO JUÍZO DE PISO – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO – ELEMENTOS INDICATIVOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO SEGREGADO – ADMISSIBILIDADE –
PELA CONCESSÃO DA ORDEM, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Dione da Silva Fonseca
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária do
Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa /MT, aqui apontando como coator.

Busca-se, no presente
writ
, a liberdade do paciente, com isenção do pagamento da fiança, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Por oportuno, segue a transcrição de trechos da decisão do juízo
a quo
que decretou a prisão preventiva,
in verbis
:

“[...]
Trata-se de comunicação da prisão em flagrante de DIONE DA SILVA FONSECA, ocorrida em 10/2/2023, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 42 da Lei das Contravenções Penais, art. 147, 129 e 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal.

Em suma, consta nos autos que Silvânia Gonçalves do Lago, proprietária do “Bar e Lanchonete da Ruiva”, compareceu ao núcleo da polícia militar de Cocalinho relatando que um homem estava em seu estabelecimento quebrando as coisas, agredindo as funcionárias e ameaçando-as.

Diante da narrativa, os agentes se deslocaram até o local, ao que avistaram o bar revirado, com várias garrafas quebradas. Alterado, o suspeito tentava sair do local, momento em que a guarnição realizou a abordagem, sendo necessário o uso de algemas para resguardar a integridade física dos presentes.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A prisão em flagrante pode ocorrer nas seguintes hipóteses legais:

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: I - está cometendo a infração penal; II - acaba de cometê-la; III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Verifica-se que a segregação cautelar foi legal, sendo o auto de prisão em flagrante devidamente lavrado pela autoridade competente. Do mesmo modo, foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais do autuado, comunicada a prisão e o local onde se encontra ao juiz competente, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente, razão pela qual deve ser homologado.

O custodiado, por ora, encontra-se preso por força de prisão em flagrante. Por isso, passo a análise da manutenção da custódia.

[...]

Ao analisar os autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática dos delitos supramencionados, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência e declarações das vítimas.

Contudo, ao averiguar as circunstâncias do flagrante, entendo que estão ausentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva. Em que pese o autuado ostentar outros processos criminais, é juridicamente primário.

Ainda, a conduta suspostamente perpetrada, apesar de reprovável, não apresenta ofensa concreta a ordem pública para autorizar a medida extrema de encarceramento.

Assim, reputo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para acautelar o deslinde de eventual persecução penal.

Portanto, com fundamento no art. 310, inciso III, c/c art. 319, ambos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o flagrante e CONCEDO ao custodiado DIONE DA SILVA FONSECA a liberdade provisória, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão:

a)

Pagamento de fiança, no importe de 2 (dois) salários mínimos, correspondente a R$ 2.604,00 (dois mil seiscentos e quatro reais);

b)

Não frequentar lugares onde ocorram festividades públicas, em qualquer Comarca, bem como em locais inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, e locais onde haja venda de bebidas alcoólicas, como bares ou botecos;

c)

Comparecer a todos os atos processuais e extraprocessuais que for convocado, colaborando com a Justiça;

d)

Abster-se da prática de qualquer crime doloso, inclusive dos imputados nestes autos e;

e)

Proibição de manter contato ou se aproximar das vítimas, devendo manter distância mínima de 300 (trezentos) metros.

ADVIRTA-SE o autuado que, caso descumpra qualquer das condições que lhe fora imposta nesta decisão, poderá ser revogado seu benefício e ser decretada sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

Após o pagamento da fiança, EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor do autuado, que deverá ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso.
[...]” (Id. 157928680)

Na oportunidade, transcrevo as informações fornecidas pela autoridade apontada na presente impetração como coatora. Vejamos:

“[...] A par de cumprimentá-lo, venho, por meio deste prestar-lhe informações no bojo do Habeas Corpus n. 1002706-53.2023.8.11.0000, em que figura como paciente DIONE DA SILVA FONSECA.

Inicialmente, em 9/2/2023 a autoridade policial lavrou Auto de Prisão em Flagrante em face do paciente, autuando-o pela suposta prática dos delitos previstos no art. 42 da Lei das Contravenções Penais, art. 147, 129 e 163, parágrafo único, I, todos do Código Penal. O expediente foi distribuído sob o n. 1000352- 89.2023.8.11.0021.

[...]

Em seguida, aportou ao feito cópia da r. decisão proferida por Vossa Excelência no bojo do Habeas Corpus epigrafado, a qual deferiu a liminar vindicada para o fim de conceder a liberdade provisória ao paciente, dispensando-o do pagamento da fiança.

Assim, este juízo determinou a imediata expedição de alvará de soltura, o qual foi enviado ao estabelecimento penal via malote digital:

“Considerando a decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça (id. 110229157), EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor de DIONE DA SILVA FONSECA, que deverá ser colocado em liberdade imediatamente, salvo se estiver preso por outro motivo. Consigne-se, no ato da soltura, que as demais condições para a liberdade provisória permanecem vigentes e inalteradas. Em seguida, inexistindo pendência, arquivem-se os autos. CUMPRA-SE com urgência.”

Ato contínuo, o inquérito policial respectivo foi distribuído sob o nº 1000395-26.2023.8.11.0021. Concluídas as investigações, o caderno foi remetido ao Ministério Público na data de 15/2/2023.

Atualmente o feito principal encontra-se em regular tramitação, aguardando a manifestação ministerial. São essas as informações que me competiam prestar. [...]” (Id. 159103150)

Narra os fatos, que no dia 09/02/2023 os policiais foram acionados pela proprietária da “lanchonete da ruiva”, que havia um homem em seu estabelecimento, naquele momento, quebrando tudo e agredindo suas funcionárias, além, de ameaça-las de morte.

Logo, deslocaram-se ao local informado, no qual se depararam com o bar todo revirado e várias garrafas quebradas, avistando também, o suspeito bastante alterado.

Ressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/03/2023, pela suposta prática dos crimes previstos no nos art. 147 (ameaça), 129 (lesão corporal) e 163 (dano), parágrafo único, inciso I (com violência à pessoa ou grave ameaça), todos do Código Penal, e art. 42, da lei 3.688/41 (perturbar alguém no trabalho ou sossego alheio).

Em audiência de apresentação, a autoridade apontada como coatora concedeu ao beneficiário liberdade provisória mediante pagamento de fiança, arbitrado no valor de R$ 2.604,00 (dois mil seiscentos e quatro reais). Além de fixar outras medidas cautelares diversas da prisão.

Em decorrência disso, a Defensoria Pública interpôs o presente
writ
com o fito de isentar o paciente do pagamento da fiança, argumentando que ele não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, resultando em constrangimento ilegal em mantê-lo segredado tão somente por não ter condições de realizar o referido pagamento, posto que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Pois bem. Verifica-se que a presente impetração possui razão.

Com as inovações da Lei nº 12.403/2012, o instituto da fiança passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim, como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigida no curso processo.

Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas quando presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, além da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Com efeito, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o paciente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, consoante disposto nos artigos 325 e 350, ambos do Código de Processo Penal.

Extrai-se dos dispositivos supramencionados, que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim direito do beneficiário, sobretudo porque o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.

Observa-se nos autos, que o douto magistrado verificou a possibilidade da concessão da liberdade provisória. Desse modo, ao menos em tese, a aparente situação de hipossuficiência do paciente,
(tendo em vista ser assistido pela Defensoria Pública nos autos)
, e sua manutenção no cárcere, apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada, configura manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da liminar pleiteada.

Nesse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a qual, em comprovada situação de hipossuficiência, poderá ser dispensada, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal.

À propósito:

“[...] 1. É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. [...] (AgRg no HC 603.615/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 24/03/2021)

“[...] 1. Afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. Paciente assistido pela Defensoria Pública, portanto presumidamente pobre, sem condições de custear o pagamento. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 582.581/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021)

Sendo também o entendimento desta Eg. Corte.

“[...] Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1º, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico.

O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente, nos termos da lei.

(N.U 1003223-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021)

Assim, o inadimplemento da fiança não é capaz de, por si só, justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Destarte, à vista do disposto nos artigos 325 e 350 do CPP, aliado ao fato de que a segregação já fora tida como desnecessária pelo juízo
a quo
, constato que o único óbice à liberdade do paciente é a suposição de que possui condições econômicas para arcar com a
fiança
fator que, nos termos da jurisprudência não ressoa apta a dar azo à continuidade da prisão.

Verifica-se que o paciente declarou uma renda mensal no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), e caso cumprimento desta obrigação poderá infligir efeitos no seu próprio sustento, caso seja mantido tal valor da fiança.

Ademais, não constato a demonstração da imprescindibilidade do pagamento da fiança como condição para liberdade provisória do beneficiário. Assim, embora a decisão denomina-se discricionariedade do juiz, deverá ser observado o dispositivo do art. 93, inciso IX da CF/88, fundamentando todas as decisões de forma idônea para amparar tal medida.

Logo, caracterizado resta o constrangimento ilegal com o arbitramento de fiança que obsta o livramento provisório do paciente.

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial,
concedo
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Dione da Silva Fonseca,
para exonerar referente ao pagamento de fiança, mantendo inalteradas as demais condições impostas na decisão proferida pelo juízo singular, cujo descumprimento poderá acarretar novo decreto constritivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023